Tribunal: STF
Processo: HC 89326
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
   TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JULGAMENTO EM LIBERDADE. MATÉRIA NÃO
   SUBMETIDA A EXAME DA CORTE ESTADUAL. NÃO-CONHECIMENTO PELO STJ.
   CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
   PELO PRAZO MÍNIMO DE UM ANO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1.      A pretensão de aguardar o julgamento
   em liberdade não foi submetida a exame do Tribunal de Justiça
   estadual. Portanto, não poderia ser conhecida pelo Superior
   Tribunal de Justiça.
2.      Condenação superveniente à medida
   sócio-educativa de internação pelo prazo mínimo de um ano.
   Hipótese em que (i) o ato infracional não foi praticado mediante
   grave ameaça ou violência; (ii) não há reiteração de outras
   infrações graves e; (iii) o paciente não deixou de cumprir,
   reiterada e injustificadamente, medida anterior imposta. Ausente
   qualquer das hipóteses elencadas no artigo 122 do Estatuto da
   Criança e do Adolescente, a imposição de medida de internação
   caracteriza constrangimento ilegal, devendo o Juiz proceder à
   aplicação da medida sócio-educativa adequada, nos termos do § 2º
   do artigo 122 do ECA.
        Habeas corpus não conhecido quanto à
   pretensão de aguardar o julgamento em liberdade; ordem concedida,
   de ofício, para cassar a medida sócio-educativa de internação e
   determinar seja o paciente posto imediatamente em liberdade, bem
   como para que o Juiz sentenciante proceda à aplicação da medida
   sócio-educativa adequada.